Tribunal: TJDFT
Processo: 0747152-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747152-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda em face da r. decisão que, nos autos da Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública em desfavor da Agravante, deferiu tutela de urgência. Em consulta ao PJe, consta a prolação da sentença, em 18/03/2021, no processo de origem (0713259-91.2020.8.07.0020), circunstância que evidencia a perda do interesse processual. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator